Tribunal: TJMT
Processo: 1042508-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042508-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INOVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.965.556/0001-64 (RECORRENTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), REYNAN TEYLLO MORAES NOVAIS LTDA - CNPJ: 30.799.492/0001-98 (RECORRENTE), LAURA APARECIDA DO BONDESPACHO - CPF: 041.276.811-95 (RECORRIDO), DIOGO DE LIMA PEREIRA - CPF: 046.112.581-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1042508-84.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes:
INOVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE
VEÍCULOS LTDA. E REYNAN TEYLLO MORAES NOVAIS

Recorrida:
LAURA APARECIDA DO BONDESPACHO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
21 a 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS JUNTADOS SOB SIGILO. AUSÊNCIA DE ACESSO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA FUNDADA EM PROVAS INACESSÍVEIS À DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual os recorrentes alegam nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão foi fundamentada em documentos juntados pela parte autora sob sigilo, sem que lhes fosse oportunizado acesso integral ao conteúdo probatório utilizado no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização, na fundamentação da sentença, de documentos mantidos sob sigilo e inacessíveis à parte ré durante a instrução processual configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, apta a ensejar nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados pela parte autora permaneceram sob sigilo durante a instrução processual, impossibilitando aos recorrentes o acesso integral aos elementos probatórios utilizados como fundamento da sentença.

A regularização posterior da petição inicial, desacompanhada da republicação dos documentos sigilosos, não supre a ausência de disponibilização da integralidade das provas à parte adversa.

A impossibilidade de acesso aos documentos compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a impugnação específica das provas, a formulação de defesa técnica adequada e o requerimento de eventual produção probatória complementar.

O art. 5o, LV, da Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, vedando decisões fundamentadas em elementos sobre os quais não tenha sido oportunizada manifestação.

O prejuízo processual mostra-se manifesto quando a sentença se apoia em documentos inacessíveis à parte ré durante o prazo de apresentação da contestação.

A utilização de elementos probatórios sem prévia ciência da parte configura decisão surpresa e afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com disponibilização integral dos documentos e concessão de prazo para manifestação da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada em documentos mantidos sob sigilo e inacessíveis à parte adversa durante a instrução processual.

2. A ausência de disponibilização integral dos documentos que instruem a demanda viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

3. Reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa, os autos devem retornar à origem para regular reabertura da instrução e manifestação das partes sobre os documentos juntados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10 e 355; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017647-34.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 12.05.2026, DJE 14.05.2026; TJMT, N.U 1000997-36.2021.8.11.0102, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 13.05.2026, DJE 15.05.2026; STJ, REsp no 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 361870386, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito as preliminares de incompetência e decadência e, no mérito, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela Requerente
LAURA APARECIDA DO BONDESPACHO
para:

a) Condenar solidariamente os Requeridos, INOVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE
VEICULOS LTDA e REYNAN TEYLLO MORAES NOVAIS, ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

Condeno a parte reclamada ao pagamento pelos danos materiais atualizados monetariamente a partir do efetivo prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

b) Condenar solidariamente os Requeridos, INOVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e REYNAN TEYLLO MORAES NOVAIS, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Condeno a parte reclamada ao pagamento da indenização em danos morais atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6”.

Em sede
recursal
, os recorrentes sustentam:

1)

Preliminar de cerceamento de defesa;

2)

Nulidade da sentença em razão do indeferimento indevido de prova pericial;

3)

Prejudicial de mérito consistente na decadência, em razão da garantia de 90 dias;

4)

Inexistência de danos materiais e morais;

5)

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Nas
contrarrazões
, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que assiste razão aos recorrentes quanto à
preliminar
de
cerceamento de defesa
.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida foi fundamentada em documentos que não estiveram regularmente acessíveis aos reclamados durante a instrução processual, em razão do sigilo indevidamente atribuído aos arquivos juntados pela parte autora.

O próprio patrono da reclamante reconheceu ter inserido a petição inicial e os documentos sob sigilo. Todavia, ao regularizar a situação processual, procedeu apenas à nova juntada da petição inicial (IDs 361870371/361870372), sem disponibilizar novamente os documentos que instruíam a demanda.

Tal circunstância comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois impossibilitou aos recorrentes o acesso integral aos elementos probatórios utilizados como fundamento da sentença, impedindo-os de impugnar especificamente os documentos, formular defesa técnica adequada e requerer eventual produção de provas complementares.

O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão fundada em elementos sobre os quais a parte não tenha tido oportunidade de se manifestar.

No caso concreto, o prejuízo processual é manifesto, sobretudo porque a fundamentação da sentença se apoiou em documentos que permaneceram inacessíveis aos recorrentes durante o prazo para apresentação da contestação. Configura-se, portanto, inequívoca violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando nulidade processual por cerceamento de defesa.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de um agente de combate a endemias para recálculo de adicional de insalubridade. A decisão recorrida baseou-se em laudos técnicos juntados pelo município na contestação, sem, contudo, intimar a parte autora para apresentar impugnação, em violação ao despacho inicial e ao princípio do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença de improcedência, fundamentada em documentos novos e essenciais juntados com a contestação, sem a prévia intimação da parte autora para sobre eles se manifestar, configura cerceamento de defesa apto a anular o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prolação de sentença logo após a juntada da contestação e de documentos novos pela parte ré, sem oportunizar à parte autora o direito de se manifestar conforme determinado no despacho inicial, representa violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

4. A decisão surpresa contraria o art. 10 do CPC, que veda ao juiz decidir com base em fundamento ou documento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de manifestação. O prejuízo à parte recorrente é manifesto, pois a sentença se amparou em prova técnica que não pôde ser impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
Configura cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e da não surpresa (art. 10, CPC), o julgamento da causa com base em documentos essenciais juntados com a contestação, sem a prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre eles. 2. A anulação da sentença por vício processual é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para regular instrução, oportunizando-se a impugnação aos documentos, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil, arts. 10 e 355; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do TJMT, Recurso Inominado Cível 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 26/06/2025.

(TJMT - N.U 1017647-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026). (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – TERMO INICIAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP N.o 1.782.335/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida pelos apelantes; (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória por benfeitorias; e (iii) qual o termo inicial do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de prova testemunhal, demonstrando sua pertinência e relevância para a comprovação dos fatos alegados, e o magistrado, sem fundamentar a desnecessidade da prova, julga antecipadamente a lide.

4. No caso, os apelantes requereram a produção de prova testemunhal para demonstrar a realização de benfeitorias no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, quando a área foi entregue em sua forma bruta, sem qualquer tipo de cuidado ou tratamento. A prova testemunhal é essencial para aferir a extensão das benfeitorias, sua natureza, a boa-fé dos possuidores e o valor efetivamente despendido.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações (STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/02/2017).

6. O termo inicial do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil deve ser contado do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT, ocorrido em 03/09/2021, quando restou definitivamente assegurado aos apelantes o direito de pleitear, em ação própria, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

7. No julgamento do REsp n.o 1.782.335/MT, o STJ reconheceu que, embora tenha ocorrido a preclusão do direito de retenção da coisa por benfeitorias, tal circunstância não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado.

8. A presente ação foi ajuizada em 21/12/2021, ou seja, dentro do prazo prescricional de três anos contados do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT (03/09/2021), razão pela qual não se operou a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de prova testemunhal, demonstrando sua pertinência para a comprovação dos fatos alegados, e o magistrado, sem fundamentar a desnecessidade da prova, julga o pedido com base na ausência de comprovação. 2. O termo inicial do prazo prescricional trienal para a pretensão indenizatória por benfeitorias deve ser contado do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT (03/09/2021), quando restou definitivamente assegurado ao possuidor de boa-fé o direito de pleitear, em ação própria, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.-

(TJMT - N.U 1000997-36.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026). (grifei)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida, com a consequente cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado aos recorrentes o pleno acesso aos documentos juntados pela parte autora, assegurando-se prazo para manifestação e regular exercício da defesa, prosseguindo-se, posteriormente, com novo julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar aos recorrentes manifestações sobre os documentos anexados à inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026